Tribunal: TJBA
Processo: 0502639-52.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502639-52.2016.8.05.0229

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BARBARA SANTOS DE JESUS

Advogado(s):

APELADO: IVONILDO MASCARENHAS ARGOLO e outros

Advogado(s):IGOR COUTINHO SOUZA, ALINE MOREIRA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedi
do indenizatório formulado pelos autores em decorrência de publicação em rede social, que teria atingido a sua honra
,
a fim de
condenar a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. A
Ré
pleiteia a reforma da
sentença para o reconhecimento da inexistência de dano moral
.
2. A questão em discussão consiste em definir se publicação realizada em perfil pessoal de rede social, ainda que crítica, é apta a configurar lesão à honra e ensejar reparação por danos morais. 3. A publicação realizada em perfil pessoal de rede social, ainda que de cunho crítico e com linguagem exaltada, insere-se no exercício da liberdade de expressão e não configura, por si só, lesão à honra dos autores quando não ultrapassa os limites do razoável
e ausente
prova de ampla repercussão.
4. Reformada a sentença, os ônus
da
sucumbência devem ser suportados pela parte autora, com fixação equitativa dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC/2015, observada a gratuidade de justiça concedida aos autores. 5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0502639-52.2016.8.05.0229
, sendo Apelante
BARBARA SANTOS DE JESUS

e Apelado
s

IVONILDO MASCARENHAS ARGOLO e outra
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
D
AR

P
ROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07